Tribunal: TJDFT
Processo: 0720161-25.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUTENTICIDADE DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DECLARADO INEXISTENTE. REDUÇÃO DA VERBA CONDENATÓRIA. NÃO CABIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODALIDADE SIMPLES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência do contrato de empréstimo bancário objeto da lide; b) condenar o banco réu à repetição do indébito, em dobro, descontado em favor do requerido, contudo, o valor depositado na conta do autor em razão do empréstimo. 1.1. O apelante requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes todos os pedidos inicialmente formulados. Subsidiariamente, pede a redução da verba condenatória, com a determinação de compensação dos valores usufruídos pelo autor devidamente corrigidos e reativação do contrato refinanciado, bem como que a restituição de valores ocorra na forma simples. Requer, ainda, a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, para que se apure eventual desvio ético praticado pelos advogados da parte autora, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé.
2. Da inexistência do contrato objeto da lide. 2.1. Consta do feito o histórico de empréstimos consignados no contracheque do autor, fornecido pelo INSS, dentre os quais nota-se o empréstimo contestado na presente demanda, de número 000009986299, incluso em 03/04/2019, no valor liberado de R$ 5.031,09, objeto de cédula de crédito bancário. 2.2. Segundo o requerente, referido contrato foi celebrado mediante ação fraudulenta, havendo nítidos indícios de preenchimento de dados após a suposta assinatura da parte. 2.3. A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, à luz dos arts. 2o e 3o da Lei Consumerista e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2.4. De acordo com o art. 6o, inciso VIII, do CDC, é direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. 2.5. Ademais, nos termos do art. 429, II, do CPC, incumbe o ônus da prova, quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento, no caso, o banco apelante. 2.6. Nesse sentido é a tese do STJ fixada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.846.649/MA (Tema no 1.061): “Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”. 2.7. Nessa linha de intelecção, o juízo a quo determinou a inversão do ônus da prova, encontrando-se preclusa a matéria, uma vez que não foi interposto o recurso de agravo de instrumento previsto no art. 1.015, inciso XI, do CPC. 2.8. O réu, contudo, deixou de demonstrar a autenticidade do instrumento contratual. Em sede de especiação de provas, limitou-se a requer expedição de ofício ao banco para o qual efetuou a TED, visando comprovar o pagamento feito na conta do autor, o que foi indeferido pelo juízo de origem. Registra-se, ainda, que o comprovante de pagamento apresentado apenas revela que parte do valor do empréstimo teria sido depositada em conta titularizada pelo autor, sendo insuficiente para demonstrar a veracidade do contrato em discussão. 2.9. Ausentes, portanto, elementos de prova em sentido contrário, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação contratual. 2.10. Jurisprudência: “1. Alegado haver negócio jurídico fraudulento a sustentar cobrança indevida, configura-se a hipótese de consumidor por equiparação, competindo ao banco, como fornecedor dos serviços, o ônus da prova da regularidade do procedimento, do qual não se desincumbiu no presente caso. 2. O documento é considerado autêntico quando a autoria está identificada por qualquer outro meio legal de certificação ou quando não há impugnação da parte contra quem foi produzido o documento (CPC, art. 411, II e III), sendo que a fé do documento particular cessa quando é impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprova sua veracidade (CPC, art. 428, I), hipótese em que incumbe o ônus da prova à parte que produziu o documento (CPC, art. 429, II). Ou seja, independentemente de inversão do ônus da prova em favor do consumidor por equiparação. 3. Negada nos autos a existência de relação jurídica entre as partes para afastar o débito que originou o desconto indevido, a análise da controvérsia se faz por prisma do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que caracterizado o consumidor por equiparação ou bystander, o que remete à proteção da parte hipossuficiente. 4. O banco responde independentemente de culpa (CDC, art. 14) pela reparação de dano causado ao consumidor por equiparação (CDC, art. 17), haja vista o defeito na prestação dos serviços. Além disso, fraude por terceiro constitui fortuito interno que não exclui a responsabilidade do fornecedor porque se liga aos riscos da atividade, de modo que, ocorrido durante o fornecimento dos serviços, não importa saber o motivo que determinou o defeito, sendo responsável o fornecedor ainda que oriundo de fato imprevisível e inevitável. Aplicação da Súmula 479 do STJ.” (07104831020228070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, PJe: 10/10/2023).
3. Da redução da verba condenatória. 3.1. Não há interesse recursal em discutir o abatimento do valor transferido ao autor, uma vez que tal pretensão já foi acatada pela sentença. 3.2. Também não prospera o pedido de reativação dos contratos de ns. 9769158, 9769391 e 9769562, pois não há menção na cédula de crédito bancário de que se trata de refinanciamento de contratos anteriores ou qualquer outra prova nesse sentido.
4. Da restituição em dobro. 4.1. O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que, sendo o consumidor cobrado em quantia indevida, terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. 4.2. Assim, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável. 4.3. Quanto ao engano justificável, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes). 4.4. No presente caso, embora o valor cobrado seja indevido, restou demonstrado o erro justificável do apelante. 4.5. Fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias não excluem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, contudo as cobranças provenientes desses atos ilícitos afastam a má-fé para fins de incidência da punição prevista no art. 42 do CDC, pois os bancos acreditavam serem devidos aqueles valores pelo consumidor. 4.6. Nesse sentido: “10. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que a cobrança de quantia indevida gera o direito do consumidor à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Na hipótese de fraude praticada por terceiros, não se pode falar em má-fé do fornecedor dos serviços, sendo indevida a restituição em dobro.” (07040460320208070007, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Recursal, PJe: 21/12/2020). 4.7. Há de ressaltar, ainda, a longa inércia do requerente em informar ao banco acerca da irregularidade dessa contratação, tendo ajuizado a presente ação somente em dezembro de 2022, mais de dois anos após o desconto da última parcela do mútuo, ocorrido em março de 2020. 4.8. Logo, a restituição deve se dar na forma simples, devendo o recurso ser provido neste particular.
5. Da litigância de má-fé. 5.1. A alegação de suposta má-fé dos patronos da parte autora, consubstanciada no ajuizamento de diversas ações similares, não merece acolhimento. 5.2. A litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe a prova da conduta dolosa supostamente praticada pela parte adversa, hipótese não verificada no caso em tela. 5.3. Nota-se que o banco réu pediu, em sede de contestação, a reunião da presente ação com outras duas demandas (0720154-33.2022.8.07.0009 e 0720161-25.2022.8.07.0009), alegando conexão, pois os seus elementos (partes, pedidos e causas de pedir) seriam idênticos. 5.4. Contudo, o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que “essas ações possuem objetos distintos, isto é, diferentes contratos, sendo, portanto, contraproducente reuni-los”. 5.5. Nesse contexto, não é possível vislumbrar a prática das condutas descritas no art. 80 do CPC.
6. Em razão do parcial provimento do apelo, as partes devem ser condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 30% para o autor e 70% para o réu, proibida a compensação. Suspensa a exigibilidade das parcelas devidas pelo autor face à gratuidade de justiça deferida em seu favor.
7. Recurso parcialmente provido.